Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702574-31.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KILVIA MARIA RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 37816822, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório formulado pela apelada, o qual foi julgado parcialmente procedente pela d. Magistrada sentenciante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38437607, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022 às 11:00:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora